Tribunal: TJMT
Processo: 1032298-05.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1032298-05.2024.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTENOR HENRIQUE CASSINI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. GERAÇÃO DISTRIBUÍDA. ICMS SOBRE TUSD. COBRANÇA RETROATIVA. NATUREZA TRIBUTÁRIA DA EXAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. CONFIANÇA LEGÍTIMA. SEGURANÇA JURÍDICA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou a inexistência de débito relativo à cobrança de ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), referente ao período de setembro de 2017 a março de 2021, no contexto da micro e minigeração distribuída de energia solar, determinando a abstenção da cobrança e julgando improcedentes os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD ao consumidor, sob o fundamento de enriquecimento sem causa; (ii) estabelecer se a concessionária pode repassar diretamente ao usuário valores de tributo não exigidos no momento próprio da prestação do serviço; (iii) determinar se a cobrança retroativa viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da segurança jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A cobrança realizada pela concessionária possui natureza eminentemente tributária, ainda que rotulada como indenizatória, sujeitando-se ao regime jurídico do direito tributário, inclusive quanto à prescrição quinquenal.
A invocação do enriquecimento sem causa não é apta a converter obrigação tributária em obrigação civil indenizatória, especialmente na ausência de demonstração de conduta ilícita, erro ou dolo imputável ao consumidor.
A omissão da concessionária em exigir o ICMS sobre a TUSD durante longo período gerou legítima expectativa no consumidor de que os valores não seriam posteriormente cobrados.
A cobrança retroativa, anos após a prestação do serviço, configura violação aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da segurança jurídica, que regem as relações contratuais e de consumo.
A modulação de efeitos da decisão proferida na ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000 não autoriza a concessionária a promover cobrança direta ao consumidor por valores pretéritos.
Eventual direito de regresso do substituto tributário não se confunde com a cobrança unilateral e extracontratual realizada nos autos, ausentes os pressupostos legais para tanto.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a inexistência de fato gerador do ICMS sobre a TUSD no sistema de compensação de energia solar, afastando a legalidade da exação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:"1.A cobrança retroativa de ICMS sobre a TUSD ao consumidor, no contexto da geração distribuída de energia solar, é ilegal quando desprovida de fundamento contratual ou legal específico.2.A tentativa de repasse tardio de tributo não exigido no momento próprio viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da segurança jurídica.3.A alegação de enriquecimento sem causa não descaracteriza a natureza tributária da cobrança nem legitima sua exigência direta ao consumidor."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 113, §§ 1o e 2o, 421, 422 e 884; CDC, art. 6o, III e IV; CTN, art. 174; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, ADI no 1018481-79.2021.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível no 1045921-24.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.08.2024; STJ, REsp no 1.139.893/SE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032298-05.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTENOR HENRIQUE CASSINI - CPF: 345.611.889-91 (RECORRIDO), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026